Tribunal: TJDFT
Processo: 0745582-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ABUSIVIDADE DO REAJUSTE. NÃO OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 557/2022 (ANTIGA RN 195/2009) DA ANS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. O reconhecimento da abusividade dos reajustes aplicados não se deu com base na ausência de “comprovação nos autos da necessária aplicação dos reajustes incidentes” e/ou de falta de “transparência e publicidade das práticas contratuais”, como afirma a ré em seu apelo, mas com base na Resolução Normativa n° 557/2022, a qual em seu art. 27, impede distinção quanto ao valor da contraprestação pecuniária entre os beneficiários que vierem a ser incluídos no contrato e os a ele já vinculados.
2. Não havendo, no recurso de apelação, fundamentação fática ou jurídica que afaste a aplicação da referida resolução normativa da ANS, a sentença não merece reparos quanto a esse ponto.
3. A vigência da Resolução Normativa 557/2022 (1o de fevereiro de 2023) não traduz o marco temporal para devolução dos valores pagos a maior pelo autor. Analisando-se o artigo 27 da Resolução Normativa 557/22 da ANS é possível perceber que ele reproduziu, ipsis litteris, a redação do artigo 21 da Resolução Normativa 195/2009 da ANS (revogada pela primeira), razão pela qual não se trata de hipótese de ocorrência de direito superveniente.
4. Assim, verificado o reajuste anual das parcelas mensais em valor superior ao que é cobrado atualmente para os novos aderentes ao plano, deverão as rés ressarcir ao apelante a diferença dos valores pagos em excesso, sob pena de enriquecimento sem causa, desde 01/12/2019, observando-se a prescrição trienal.
5. Negou-se provimento ao apelo da ré e deu-se provimento ao apelo do autor para que este seja ressarcido dos valores pagos a maior, desde 01/12/2019.